Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015878-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (AGRAVANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), FRIOS RORAIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.890.166/0001-63 (AGRAVADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO, EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ANTE À EXCEPCIONALIDADE DO ARRESTO DE ATIVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se necessária a observância ao contraditório e à ampla defesa, em respeito ao devido processo legal, diante do pedido de arresto de ativos, de modo que deve ser mantido o indeferimento do arresto, em análise sumária pelo Juízo “a quo”, cabendo à parte credora, anteriormente, diligenciar para buscar a citação do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência Recursal (ID. Num. 218911663), interposto por
EVALDO CORSI JUNIOR
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação de Execução de Obrigação de Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial nº 1048921-61.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
FRIOS RORAIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência, para o arresto de ativos financeiros da executada por meio do sistema Sisbajud, visando à satisfação futura da dívida em execução.

O Agravante, em síntese, argumenta que “(...) ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, contra a agravada Frios Roraima Distribuidora de Alimentos Eireli”; que “(...) A ação, inicialmente, visa à concessão de tutela provisória para determinar a penhora do valor correspondente a 1/3 do montante do crédito recebido pela requerida a título de recuperação de Créditos Tributários provenientes de PIS e COFINS, por meio do SISBAJUD nas contas correntes da Agravada”; que “(...) o Agravante manteve um contrato de prestação de serviços com a Requerida para recuperar créditos tributários de PIS e COFINS junto à Receita Federal do Brasil. A primeira fase da prestação de serviços identificou créditos passíveis de ressarcimento no valor de mais de R$ 18.000.000,00”; que “(...) A Agravada revogou a procuração eletrônica para acesso aos pagamentos e andamento dos processos, descumprindo assim o contrato. Após um acordo, a procuração foi restabelecida, mas novamente cancelada minutos antes da realização dos pagamentos de dezembro/2023, com o objetivo de ocultar informações e não quitar os honorários contratual devidos ao Agravante. Desde agosto de 2023, a Agravada está em mora com o Agravante, devendo mais de R$ 1.000.000,00. Apesar dos pedidos informais do Agravante, não houve formalização de uma nova procuração eletrônica. Diante desse descumprimento contratual, o Agravante não teve outra alternativa senão ingressar com a presente ação, para tentar receber os pagamentos pelos erviços prestados à Agravada”.

Defende que o indeferimento do pedido de constrição não se sustenta, pois há provas que indicam a inadimplência da Agravada/Executada (fato, inclusive reconhecido pelo Juízo “a quo”), e também porque a Agravada violou o contrato, revogando a procuração eletrônica outorgada para a prestação dos serviços cobrados, sendo até entabulado acordo entre as partes, restabelecendo-se a respectiva procuração eletrônica, registrando-se que o acordo não foi cumprido, pois houve o cancelamento da procuração, minutos antes das mensagens de pagamentos referentes ao mês de dezembro de 2023.

Frisa que não houve motivos para o cancelamento da procuração; e que “(...) O resultado prático da ocultação ao acesso é a impossibilidade de o Agravante acessar o sistema para realizar os procedimentos para a cobrança de seus honorários. Isso na verdade foi um ato premeditado da Agravada, para evitar que o Agravante soubesse dos pagamentos e dos valores destes, impedindo assim, maliciosamente e fradulentamente, que o Agravante pudesse saber o montante seu crédito de honorários laborais”; e que “(...) a Agravada utiliza reiteradamente do mesmo artifício, visando prejudicar o recebimento dos honorários por parte do Agravante”.

Assevera que a Agravada é inadimplente e utiliza-se de artifício fraudulento.

Destaca em homenagem ao princípio da boa-fé e retificação do valor da causa, que houve pagamentos efetivados pela Agravada (ainda que ínfimos, em relação ao débito total), mas que eles foram realizados antes do ajuizamento da ação, e de forma contrária ao estipulado no contrato.

Sustenta que, no caso, o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal não necessita da citação da executada/agravada, bastando que sejam cumpridos os requisitos do artigo 300 do CPC.

Afirma que os requisitos foram cumpridos: “(...) A probabilidade do direito está amplamente demonstrada pela existência do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e pelo comportamento da Agravada, que descumpriu reiteradamente suas obrigações contratuais. Os documentos apresentados (Ids. 137578351 e outros) comprovam a identificação de créditos tributários e o descumprimento contratual, que resultou na mora superior a R$ 1.000.000,00. O perigo de dano é evidente, uma vez que a Agravada impede o Agravante de sequer saber o valor dos créditos tributários recuperados e saber o valor de seus honorários. A continuidade desse comportamento poderá inviabilizar a satisfação do crédito reconhecido, causando prejuízos irreparáveis ao Agravante. A ausência da procuração eletrônica compromete a eficácia do trabalho do Agravante, colocando em risco o resultado útil do processo”.

Diz que o crédito possui natureza alimentar, pois se trata de honorários advocatícios devidos.

Requer “(...) a imediata concessão da tutela recursal de urgência para determinar que sejam bloqueados valores nas contas bancárias da Executada/Agravada, suficiente para garantir a Execução e assim assegurar a efetividade do direito buscado na demanda originária”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a confirmação da liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos Ação de Execução de Obrigação de Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial nº 1048921-61.2023.8.11.0041, proposta por
EVALDO CORSI JUNIOR,
em desfavor de
FRIOS RORAIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência, para o arresto de ativos financeiros da executada por meio do sistema Sisbajud, visando à satisfação futura da dívida em execução.

Em análise de mérito, posiciono-me pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo’, em sede de cognição sumária.

É que, efetivamente, considera-se necessário o contraditório e a ampla defesa, a fim de que seja efetivado o arresto.

Nesse sentido, repiso a jurisprudência adotada quando da análise do pleito liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte e/ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, cuja questões, no caso concreto, inclusive demandam maior dilação probatória, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem. (N.U 1001907-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 829 DO CPC. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1.Diante da inexistência de citação da executada, como prevê o art. 829, caput, e §1º, do CPC não é possível a determinação de arresto.

2. Deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de bens em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida.

3. Decisão cassada. 4. Recurso provido. (N.U 1016123-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito. (N.U 1017399-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)”

No mesmo sentido, trago entendimento dos egrégios Tribunais

de Justiça dos Estado do Paraná e de São Paulo, respectivamente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE PENHORA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR EM VIRTUDE DA SUA NÃO LOCALIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 830 DO CPC/15 E 653 DO CPC/73. INAPLICÁVEL AO CASO. PENHORA REALIZADA EM DECORRÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELA OUTRA PARTE EXECUTADA E SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA PELA PARTE EXEQUENTE. CONSTRIÇÃO QUE ABARCOU QUOTA-PARTE DE PROPRIEDADE DE DEVEDOR NÃO CITADO NA EXECUÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O EXECUTADO/AGRAVANTE POSSUÍA CONHECIMENTO ACERCA DA EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL QUE OCORREU EM DATA POSTERIOR. NULIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0031251-49.2022.8.16.0000 - Formosa do Oeste - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 03.02.2023) (TJ-PR - AI: 00312514920228160000 Formosa do Oeste 0031251-49.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 03/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens de titularidade da parte ora agravada – II- Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do CPC/1973, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – III - Hipótese em que, quando da interposição do agravo, houve apenas uma tentativa de citação da parte ré, ora agravada – Imprescindível a instauração de prévio contraditório e da ampla defesa, respeitado o devido processo legal - Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto – Ausência de indícios concretos de que a parte agravada esteja se ocultando à citação, ou que esteja dilapidando seu patrimônio – Inocorrência das hipóteses legais de arresto previstas nos arts. 830 e 301 do NCPC – Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Decisão mantida - Agravo improvido". (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22265975120248260000 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 19/08/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2024)

Portanto, tem-se que não merece reprimenda a decisão recorrida, a qual passo a transcrever, em parte:

“(...) É importante ressaltar que não se ignora o direito do autor em receber seu crédito. No entanto, qualquer restrição patrimonial ou pessoal, sem a citação da parte contrária, tem o condão de resultar em sérios prejuízos, que ultrapassam inclusive a obrigação financeira. Portanto,
é necessário realizar, inicialmente, as diligências para citar a parte requerida para integrar a ação de execução, especialmente dado à celeridade do rito processual da execução de título extrajudicial.

Conforme jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o argumento da autora de que os réus têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas, antes da própria citação
. Cito decisão nesse sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AI: 10022518820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR MEDIANTE ARRESTO DE BENS EM CARÁTER LIMINAR – ARRESTO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada.

(TJ-MT 10198308320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

O
perigo de dano
não ficou devidamente comprovado nos autos, ao menos nesta fase preliminar. Isso ocorre porque o exequente não comprova de forma suficiente a existência de prática de artifício fraudulento por parte da executada para frustrar a satisfação do débito”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024